Tribunal: TJBA
Processo: 0038926-77.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0038926-77.1996.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELTON BRITO DAS NEVES Advogado(s): ROGERIO DE LIMA CARDOSO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. RETIFICAÇÃO DA INDICAÇÃO DA PARTE APELADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos por ELTON BRITO DAS NEVES, com o objetivo de corrigir erro material identificado no acórdão de ID 80991260, que deu provimento ao recurso de apelação interposto em face do ESTADO DA BAHIA. Sustenta o embargante que, embora o recurso tenha sido ajuizado contra o referido ente estatal, o dispositivo do acórdão equivocadamente indicou como parte apelada o Departamento Estadual de Trânsito. Requereu a correção do equívoco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão embargado, quanto à correta identificação da parte apelada no dispositivo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para corrigir erro material constante em decisões judiciais. 4. A análise dos autos evidencia que o recurso de apelação foi interposto contra o ESTADO DA BAHIA, como se verifica na petição inicial, sentença, apelação e relatório do acórdão embargado. 5. Constatado que o dispositivo do acórdão incorretamente indicou o Departamento Estadual de Trânsito como parte apelada, impõe-se a correção do erro material para refletir a realidade processual e fazer constar como apelado o ESTADO DA BAHIA. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1. A existência de erro material na identificação da parte no dispositivo do acórdão justifica o acolhimento dos embargos de declaração para sua correção. 2. A retificação do nome da parte apelada visa preservar a coerência e a fidelidade do julgado aos autos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0038926-77.1996.8.05.0001, em que figuram como embargante ELTON BRITO DAS NEVES e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador de Justiça